Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-85.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003176-85.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCAS TIAGO CORREA - CPF: 057.090.461-75 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES - CPF: 060.491.901-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE HUGO HENRIQUE CAMARGO DE MORAES E, DE OFÍCIO, ABSOLVEU OS APELANTES HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES E LUCAS TIAGO CORREA DA IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS, PARA ABSOLVÊ-LOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO JUSTIFICADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Os Apelantes foram condenados pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c 40, V, da Lei nº 11.343/06, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 180 do Código Penal, art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Contra a sentença, recorrem buscando a absolvição, a desclassificação dos delitos e o reconhecimento de nulidades processuais.

II.
Questões em discussão

2. Há cinco questões a serem analisadas: (i) se a busca domiciliar sem mandado foi ilegal; (ii) se houve violação ao princípio da correlação na condenação por posse ilegal de munição; (iii) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iv) se há
bis in idem
entre a condenação por associação criminosa e associação para o tráfico; e (v) se há provas da participação dos Apelantes nos crimes de receptação e corrupção de menores.

III.
Razões de decidir

3.
Busca domiciliar sem mandado
– Não há nulidade, pois a incursão policial foi motivada por fundadas razões, amparadas pelo flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF. Os policiais ouviram disparos de arma de fogo e, ao verificarem a situação, identificaram veículos roubados e entorpecentes, configurando a serendipidade (encontro fortuito de provas).

4.
Violação ao princípio da correlação
– A denúncia não descreveu a posse ilegal de munição, tornando ilegal a condenação nesse ponto. O princípio da congruência exige que o réu se defenda dos fatos narrados na denúncia. Assim, os Apelantes devem ser absolvidos do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

5.
Tráfico de drogas e associação para o tráfico
– A materialidade e a autoria estão demonstradas por laudos periciais, monitoramento eletrônico e mensagens interceptadas, revelando o vínculo estável e permanente dos Apelantes na traficância. A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida.

6.
Bis in idem
entre associação criminosa e associação para o tráfico – A jurisprudência do STJ permite a condenação simultânea quando há pluralidade de vínculos associativos. Contudo, no caso concreto, as provas indicam apenas a associação para o tráfico, sem estrutura hierárquica suficiente para configurar associação criminosa. Assim, a absolvição dos Apelantes pelo crime do art. 288 do CP é medida que se impõe.
7. Receptação e corrupção de menores – A condenação por receptação é válida, pois os Apelantes ocultaram veículos roubados, conforme evidenciado por fotos, testemunhos e depoimentos. No crime de corrupção de menores, a Súmula nº 500 do STJ estabelece que a efetiva corrupção não precisa ser comprovada, bastando a prática do crime na presença do adolescente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Absolvição pelo crime de posse ilegal de munição por violação ao princípio da correlação. Absolvição pelo crime de associação criminosa por ausência de provas suficientes.

Tese de julgamento: “1. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há flagrante delito ou fundadas razões posteriormente justificadas. 2. A condenação por crime não descrito na denúncia viola o princípio da correlação, impondo a absolvição do acusado. 3. A condenação simultânea por associação para o tráfico e associação criminosa exige prova da coexistência de dois vínculos associativos distintos. 4. A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é prova válida para condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, 288; CPP, arts. 156, 383; CF/1988, art. 5º, XI, LV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35, 40, V; Lei nº 10.826/03, art. 12; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280; STJ, AgRg no AREsp 2.682.035/SC; STJ, HC 663.885/RJ; STJ, Súmula nº 500; TJMT, Enunciados nº 5 e nº 8 da TCCR.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, a tempo e modo, por
Hugo Henrique Camargo Moraes
e
Lucas Tiago Correa
, contra sentença anexada em ID. 210476441, em que foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
art. 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, art. 288, parágrafo único e art. 180, ambos do Código Penal, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 12,
caput
, da lei 12.826/03, em concurso material de crimes (art. 69 do CP)
, a pena de respectiva de
18 anos e 02 meses
de reclusão e
01 ano e 02 meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
2.063 dias-multa
e o segundo em
24 anos, 08 meses e 22 dias
de
reclusão
e
01 ano e 04 meses detenção
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
2.555 dias-multa
.

Nas
razões recursais
(
ID. 231910188
), a
Defesa de Hugo Henrique
sustenta, em
preliminar
, a
nulidade da condenação
, alegando
invasão de domicílio sem ordem judicial
e sem
fundamentação concreta
para a suspeita.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor
, sob o argumento de
ausência de provas da prática delitiva
e a
absolvição dos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa
, diante da
inexistência de vínculo associativo
.

Por sua vez, o
Apelante Lucas
, por meio das razões apresentadas em
ID. 252815677
postula a
absolvição pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor, receptação e posse irregular de arma de fogo
, bem como a
absolvição dos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa
, alegando
falta de provas da existência do vínculo associativo
."

As contrarrazões são vistas em o ID 231910199 e 263781263 nas quais o i. representante do Ministério Público rechaça todas as teses defensivas, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 265828259,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

"Apelações Criminais – Sentença penal condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da lei n. 11.343/06, art. 288, parágrafo único, e art. 180, ambos do CP, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 12, caput, da Lei 12.826/03 – Irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pretendida anulação do processo, sob fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal – nulidade da busca domiciliar, ante a ausência de autorização para tanto e ausência de fundada suspeita – impossibilidade – policiais militares que realizaram a busca domiciliar após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático – crime permanente – dispensabilidade de mandado [réu Hugo Henrique Camargo] – 2. Mérito: Almejada absolvição dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico [réu Lucas Tiago Correa] e associação criminosa [réu Hugo Henrique Camargo] – sustentado bis in idem entre os delitos de associação para o tráfico e associação criminosa – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – os delitos de associação criminosa e associação para o tráfico imputados aos réus possuem finalidades diferentes – 3. Pedido de absolvição da condenação imposta pela prática do crime de corrupção de menores, ao argumento de que o menor já estava corrompido, ou ausência de provas – requestado afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas [envolvimento de adolescente], e afastamento da incidência do parágrafo único do art. 288, do CP [participação de adolescente] – insubsistência – delito de natureza formal, que não exige a demonstração de efetiva corrupção – ressai dos autos prova inconteste da participação de menor de idade na prática das diversas infrações – 4. Almejada absolvição dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de receptação, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas pelos depoimentos dos policiais – produto de origem espúria encontrado na posse dos agentes – inversão do ônus da prova – 5. Pedido de correção das frações de aumento da pena na primeira [quantidade de drogas] e terceira [majorante do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas] fases da dosimetria – improbabilidade – decisão se encontra devidamente fundamentada e é proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia que no dia 18.08.2022 até o dia 10.03.2023, na Chácara Nossa Senhora Aparecida, Assentamento Santa Maria, zona rural, Mirassol D ́Oeste/MT,
Lucas Tiago Correa
e
Hugo Henrique Camargo de Moraes,
na companhia do adolescente
E. A. B. L.,
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33 da Lei Antidrogas.
(FATO 1)

Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas,
Lucas Tiago Correa
e
Hugo Henrique Camargo de Moraes,
na companhia do adolescente
E. A. B. L.,
associaram-se para o fim específico de cometerem crimes.
(FATO 2)

Ainda,
Lucas Tiago Correa
e
Hugo Henrique Camargo de Moraes,
na companhia do adolescente
E. A. B. L.,
guardaram e tinham em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, para o fim de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, utilizando armamento de alto poder de fogo. (
FATO 3)

Por fim, na residência localizada na Rua Mariano Rodrigues de Paixa, esquina com a Rua Pedro T. Albuquerque, Bairro Jardim Arco Iris,
Lucas Tiago Correa
e
Hugo Henrique Camargo de Moraes,
na companhia do adolescente
E. A. B. L.,
receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, veículos que sabiam ser produtos de crimes. (
FATO 4)

Diante desse cenário, eles foram
denunciados
como incursos nas sanções dos art. 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso VI (adolescente), da Lei n.º 11.343/06, art. 288, parágrafo único (participação de adolescente), e art. 180 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Finalizada a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condenar Lucas Tiago Correa
e
Hugo Henrique Camargo de Moraes
, como incursos nos crimes previstos
art. 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso V (adolescente), da Lei n.º 11.343/06, art. 288, parágrafo único (participação de adolescente), e art. 180 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

e art. 12,
caput
, da lei 12.826/03
, em concurso material de crimes (art. 69 do CP)
, às penas descritas no relatório, sentença contra a qual se mostram inconformados e buscam a reforma nesta instância revisora.

Diante disso, passo à análise das razões recursais.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - HUGO HENRIQUE CAMARGO DE MORAES

A Defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, alegando que foi realizada sem ordem judicial ou fundadas suspeitas, tornando ilegais as provas coletadas.

No entanto, após análise das provas constantes dos autos,
não visualizo a alegada nulidade
.

Essa conclusão decorre dos depoimentos dos investigadores
Anderson Antônio da Silva
e
André Luiz da Silva
, bem como do policial militar
Gamaliel de Matos,
responsáveis pelas diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes e na prisão dos Apelantes.

De acordo com os testemunhos prestados pelos agentes policiais, a guarnição da Polícia Militar estava realizando patrulha na zona rural, quando ouviram disparos de arma de fogo e, ao realizar diligências para verificar o fato, avistaram uma caminhonete Hilux de cor preta saindo de forma suspeita de uma propriedade rural e empreendendo fuga.

Disseram que passaram a informação a outra guarnição para realizar o acompanhamento da caminhonete e, então, foram realizar a checagem da chácara. No local, constataram que não havia ninguém presente. No entanto, visualizaram uma caminhonete Hilux prata, a qual, após verificação, foi constatado que se tratava de um veículo produto de roubo/furto.

Diante desse fato, realizaram buscas na Chácara, sendo localizados no forro da cozinha substância entorpecente, bem como no celeiro foram localizados diversos utensílios utilizados para a refinaria/fabricação de entorpecentes, como balança de precisão, formas plásticas e uma panela grande, todos com resquícios de entorpecentes.

Segundo as testemunhas, foram encontradas 09 cápsulas deflagradas e quantidade considerável de entorpecentes no local, quais sejam
07 (sete) quilos de ácido bórico, 07 (sete) quilos de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 11 (onze) formas plásticas, 01 (um) panela grande, tudo com resquício de material ilícito.

Relataram que, dando continuidade às diligências, lograram êxito em localizar o veículo que havia fugido da chácara. O automóvel estava em uma residência na cidade de Mirassol D ́Oeste, onde também foi encontrado um veículo Saveiro. Após checagem, contatou-se que ambos eram provenientes de ilícitos.

Diante desses depoimentos,
não percebo qualquer ilegalidade na busca realizada pelos agentes policiais
, uma vez que ela foi conduzida de acordo com os preceitos legais. Os crimes de Tráfico de Drogas e Receptação são delitos de
natureza permanente
, e a teor o art. 303 do CPP, dispensa a necessidade de um mandado de busca e apreensão.

Vale lembrar que embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), ela também estabelece situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado, nos casos de flagrante delito ou quando há fundadas razões que posteriormente possam ser justificadas.

Nesse sentido, o Tema 280 do STF:

“Tema 280:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
Destaquei

Da análise dos autos, constata-se que o
ingresso dos policiais nas residências

não ocorreu de forma arbitrária
, mas, sim, diante da
existência de fundadas suspeitas
.

Os agentes estavam
investigando a prática do crime de disparo de arma de fogo
quando, no curso da diligência,
se depararam com a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação
.

Assim, a
descoberta fortuita desses crimes

não acarreta nulidade
, pois configura a hipótese da
serendipidade
, na qual a infração penal é
identificada de maneira inesperada
durante a apuração de outra conduta criminosa.
Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). VÍCIO NÃO CONSTATADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime atribuído ao agravante tem natureza permanente. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 2. Neste caso, a entrada dos policiais foi autorizada pelo próprio agravante e, ainda que a permissão tenha sido dada após os policiais mencionarem suspeita de crime diverso do tráfico de drogas, o agravante, ainda assim, poderia ter proibido a entrada dos agentes, que não estavam munidos de autorização judicial. 3.
Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade
. 4.
Portanto, na situação descrita, sequer é possível falar em ingresso forçado, já que as instâncias antecedentes são uníssonas em afirmar que a entrada foi precedida de permissão do morador e não há qualquer elemento que indique que essa permissão não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação.”

(STJ - AgRg no HC: 691332 DF 2021/0283668-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021) destaquei

Assim,
não há que se falar em nulidade das provas
, pois estas
não foram obtidas de forma ilegal
. Conforme mencionado, a
busca domiciliar
estava
devidamente respaldada em fundadas suspeitas
, sendo, portanto,
totalmente válida
.

Dessa forma, entendo que
estão presentes razões suficientes para justificar a incursão policial na residência do Apelante
, uma vez que os
elementos probatórios colhidos
indicam que a ação policial
respeitou os parâmetros fixados na jurisprudência
,
não violando normas legais ou constitucionais
.

Assim, como houve uma investigação prévia que legitimou a entrada dos policiais na residência dos apelantes, tornando lícitas as provas coletadas, é necessário
rejeitar a preliminar arguida pela defesa.

2.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

Postulam a absolvição por ausência de provas para a condenação. No entanto, compulsando os autos verifico que no presente caso houve violação
ao princípio da correlação,
sendo o caso de arguição de nulidade de ofício. Explico.

Como se sabe,
o princípio da correlação
(ou
princípio da congruência
) está previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, o qual estabelece:
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.”

Ainda Ricardo Augusto Schmitt lesiona que:

“(...) É na causa de pedir, aliás, que deverá se manter a necessária correlação com a sentença, cabendo destacar que o nosso direito processual adota a teoria da substanciação, que implica reconhecer que a correta qualificação jurídica do fato articulado na ação penal não é relevante para o seu deslinde.

Tal afirmação se constrói a partir do reconhecimento de que o acusado se defende de fatos que lhe foram imputados na ação penal e não do enquadramento legal da sua conduta. (...)” (Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 48)

Como se vê, o referido princípio exige que a sentença penal tenha
correspondência com os fatos descritos na denúncia ou queixa
. Isso significa que o réu só pode ser condenado por fatos devidamente narrados na denúncia, garantindo-se, assim, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em análise, denúncia inseriu os Apelantes nos seguintes tipos penais:
art. 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso V (adolescente), da Lei n.º 11.343/06, art. 288, parágrafo único (participação de adolescente), e art. 180 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

E da descrição dos fatos, apenas fez constar que:

“(....) Ainda, os denunciandos LUCAS TIAGO CORREA e HUGO HENRIQUE CAMARGO DE MORAES, na companhia do então adolescente Erick Arthur Bugari Lopes, guardavam e tinham em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
utilizando armamento de alto poder de fogo.
(...) fato 3

A GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) realizava patrulhamento ostensivo na chamada Operação “HORUS/GUARDÕES”, na zona rural do Município de Mirassol D’Oeste,
quando escutou disparo de arma de fogo vindo da propriedade denominada “Nossa Senhora Aparecida
”. Ao aproximar do local, dois indivíduos que ali estavam foragiram pelo matagal.(...)”

Quando da apresentação dos memoriais finais
, o i. representante do Ministério Público postulou a condenação pelos tipos penais previstos nos art. 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso V (adolescente), da Lei n.º 11.343/06, art. 288, parágrafo único (participação de adolescente), e art. 180 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
e
art. 12,
caput
, da lei 12.826/03
, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Quando da prolação da sentença, o d. Magistrado asseverou que, apesar de não ter capitulado o crime, havia descrito a conduta, possibilitando, assim, o contraditório e ampla defesa pelos apelantes.

No entanto, como se vê dos recortes da denúncia, não houve a descrição fática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 12.826/03, qual seja:
“Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.”.

No caso,
competia ao i. representante do Ministério Público promover a
emendatio libelli
, nos termos do
art. 383 do Código de Processo Penal
, para
incluir na denúncia a descrição fática do crime previsto no art. 12 da Lei de Armas
.
Não há materialidade. Só se achou 9 munições deflagradas.

Tal providência era essencial para
assegurar o direito à ampla defesa dos Apelantes
, permitindo que
tomassem ciência específica da imputação e pudessem se defender adequadamente
.

Não estando descrita na denúncia, ela
não pode ser considerada na sentença
, pois isso
violaria a paridade de armas entre acusação e defesa
, surpreendendo o réu com um elemento não mencionado durante a instrução processual. Em outras palavras, a acusação teria deixado de oportunizar ao réu a possibilidade de se defender contra esse crime, o que
fere o devido processo legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA - VIOLAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA. A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas.
Não estando os fatos expressamente narrados na peça acusatória, impossibilitando ao agente a defesa do que lhe foi imputado, deve ser reconhecida a preliminar de violação ao princípio da correlação. Ofende o princípio da correlação a sentença que condena o Réu por roubo em concurso formal não narrado na denúncia
.” (TJ-MG - APR: 00022067420228130261, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/03/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/03/2023)

Feitas essas considerações,
não havendo expressa menção ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 12.826/03 na denúncia
, e
não tendo sido oportunizado aos Apelantes o direito de se defenderem de tais imputações
, entendo que a única solução jurídica cabível é
declaração da nulidade
no ponto, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e assim
absolver os Apelantes do crime em comento.

3.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO – LUCAS TIAGO CORREA

O Apelante busca a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas para fundamentar a condenação do crime de tráfico de drogas.

Porém, a
irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos verifica-se que a materialidade do crime é comprovada pelo: Boletim de Ocorrência (Pág. 12/14 – PDF); Termo de Apreensão (pág. 15/16 – PDF); Laudo Preliminar de Entorpecentes (Pág. 26/30 -
PDF); Laudo Pericial Definitivo de Entorpecentes (Pág. 137/143 – PDF); Relatório de Monitorado (Pág. 152/163 – PDF); Relatório de Investigação nº 2023.13.15912 (Pág. 164/166 – PDF); Relatório de Investigação nº 2023.13.2495 (Pág. 168/173 – PDF); Laudo Pericial de Celular (Pág. 197/201 – PDF); Relatório Policial nº 2022.13.67749 (Pág. 242/263 – PDF); Relatório Policial nº 2023.13.33473 (Pág. 521/545 – PDF); que indicam a apreensão de cerca de
7kg
de massa bruta de
cocaína
, que comprovam, à sociedade, a prática do crime de tráfico de entorpecente.

A autoria delitiva foi extraída dos depoimentos dos investigadores de polícia
Anderson Antônio da Silva
e
André Luiz Silveira,
e do policial militar
Gamaliel de Matos.

O Policial Militar
Gamaliel de Matos
declarou, em juízo, que estava
realizando patrulhamento na zona rural
quando
ouviu disparos de arma de fogo
. Ao verificar a situação,
visualizou uma caminhonete saindo de uma chácara e empreendendo fuga
.

Diante disso,
comunicaram a ocorrência a outra guarnição
, para que realizasse a abordagem do veículo, enquanto a equipe seguiu até a chácara. No local,
não havia ninguém presente
, mas os policiais
avistaram uma caminhonete Hilux no quintal
.

Após
checagem no sistema
, constatou-se que o veículo possuía
restrição de roubo/furto
. Durante buscas na propriedade, foram
localizadas substâncias ilícitas no forro da cozinha
, além de
materiais de refino e preparo de entorpecentes
no celeiro, incluindo
forminhas plásticas, panelas e utensílios com resquícios de pasta base de cocaína
, além de
munições
.

Por sua vez, os Investigadores de Polícia
André Luiz Silveira
e
Anderson Antônio da Silva
foram
uníssonos em juízo
ao declararem que
recebiam denúncias anônimas
informando que o menor

E. B.
utilizava uma chácara no
Assentamento Santa Maria
para
guardar entorpecentes e veículos roubados
.

Que coincidentemente, a
Polícia Militar que realizava patrulhamento na região
,
escutou disparos de arma de fogo
e percebeu
movimentação atípica na chácara
e em verificação do local resultou na
localização de uma caminhonete furtada
e
materiais de refino e preparo de substâncias ilícitas
.

Após tomarem conhecimento dos fatos, os policiais passaram a
realizar diligências
, encontrando
outra residência
onde estava
a caminhonete que empreendeu fuga
da chácara. No local, havia
outro veículo
, e ambos foram
identificados como produtos de ilícito
.

Os investigadores também relataram que
receberam nova denúncia
, informando que
nem todas as substâncias entorpecentes escondidas na chácara haviam sido localizadas, havendo substâncias escondidas na área de mata.
Assim,
realizaram nova diligência no dia seguinte
, porém
nada mais foi encontrado
.

No entanto, no local foi
localizada uma nota fiscal destinada
ao Apelante
Lucas
, além de
roupas que, ao serem confrontadas com imagens de suas redes sociais, indicavam sua ligação com a chácara
.

Além disso, a
quebra do sigilo da tornozeleira eletrônica do Apelante Lucas
revelou que ele
frequentava regularmente a chácara
e a
residência onde foram encontrados os veículos roubados
, reforçando sua vinculação com os fatos apurados.

A testemunha
Rosiel da Silva de Aquino
afirmou, em juízo, que o
Apelante Lucas
trabalhava em um sítio no Círculo Rodrigues, cuidando de
plantação de milho
. Negou que ele
trabalhasse em outro sítio
ou
cuidasse de animais
, bem como
desconhecia a existência de caminhonetes e entorpecentes
no local.

As testemunhas
Amanda da Silva Souza

e
Joana Darc do Nascimento
prestaram
apenas declarações abonatórias
.

Por sua vez, o corréu
Hugo Henrique Camargo Moraes
declarou, em juízo, que
era responsável pela chácara
e que utilizava o local
para consumo de maconha
. Relatou que
outras pessoas solicitaram permissão para guardar veículos e refinar entorpecentes na propriedade
, e que
autorizou tal prática
, mas alegou que
Lucas e o adolescente, seus amigos, não tinham conhecimento dos fatos
.

Ainda, afirmou que
Lucas frequentava a chácara apenas para alimentar dois porcos que possuía no local
.

Interrogado, o
Apelante Lucas negou a autoria delitiva
, sustentando que
possuía porcos na chácara e apenas se dirigia ao local para alimentá-los
, sem
adentrar a residência
ou
ter conhecimento da existência de qualquer atividade ilícita no imóvel
.

No entanto,
a negativa de participação delitiva do Apelante não se sustenta
diante das
provas colacionadas aos autos
, que convergem para sua
atuação no crime de tráfico de drogas
.

Os
depoimentos dos agentes policiais
foram
firmes e coerentes
, destacando que na chácara
foram encontrados diversos produtos ilícitos
, além de
documentos e vestimentas que vinculam o Apelante ao local
, evidenciando sua
frequência na propriedade e, consequentemente, seu conhecimento sobre a atividade criminosa ali praticada
.

Os
depoimentos prestados em juízo
são corroborados pelo
Relatório de Investigação nº 2023.13.2495
, referente à
quebra de sigilo de monitoramento eletrônico do Apelante
, no qual foi constatado que ele esteve na
chácara por diversas vezes
, permanecendo no local por
longos períodos
.

Além disso, verificou-se que o Apelante
se deslocava para a área de mata
, distante da residência,
corroborando os depoimentos dos policiais
, que narraram que
entorpecentes estavam sendo escondidos nessa região
.

O
Relatório de Investigação nº 2022.13.67749
, referente às
diligências realizadas na chácara
, também evidencia a
localização de uma nota fiscal
de serviços prestados em uma motocicleta,
em nome do Apelante Lucas
, demonstrando que ele
tinha livre acesso à residência
.

Ainda, o referido relatório descreve que, em
buscas nas redes sociais do Apelante
, foi possível constatar que ele mantinha vínculo com o adolescente
Erik Arthur

e com o corréu
Hugo Henrique
, este último
confessou ser responsável pela chácara
.

Por fim, o
Relatório de Investigação nº 2023.13.33473
, que compilou os
dados extraídos do celular do Apelante Lucas
, revelou
diversas conversas mantidas com o adolescente
E
., o corréu Hugo Henrique e outros interlocutores
, tratando sobre
a venda de substâncias entorpecentes
, além de
fotografias dessas substâncias e de artefatos bélicos
.

Tais elementos reforçam a
vinculação do Apelante às atividades ilícitas desenvolvidas na chácara
, evidenciando sua
participação na prática delitiva
. Senão vejamos:

Destaco, ainda, que a
fotografia encontrada no celular do Apelante Lucas
, na qual constam
embalagens plásticas e três balanças de precisão
,
é idêntica aos itens localizados na chácara
e registrados no
Laudo Pericial Preliminar
.

Tal compatibilidade reforça a
ligação do Apelante com o material apreendido
, corroborando os demais elementos probatórios constantes nos autos.

A seguir, anexo a referida fotografia para melhor visualização da correspondência entre os objetos. Vejamos:

Diante de todas as provas produzidas, a alegação do apelante de negativa de participação, se mostram inconsistentes e isoladas no contexto dos autos. Essas alegações não são suficientes para desconstituir o conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a prática do tráfico de entorpecentes.

Apenas para registro, esclareço que
o depoimento dos agentes policiais não invalida, por si só, suas declarações, nem as torna desprovidas de credibilidade
.

Isso porque, quando tais declarações se mostram
coerentes e consistentes entre si
, além de
corroboradas pelos demais elementos colacionados nos autos
, podem
validamente subsidiar uma condenação
.

Nesse sentido, eis o que estabelece o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, sendo o delito de tráfico de drogas tipo penal de ação múltipla, existindo provas suficientes nos autos, não há motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FILMAGENS DA AÇÃO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o paciente foi condenado com base exclusivamente em depoimentos de policiais, sem gravação ou fotografia do material apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: se a condenação por tráfico de drogas foi realizada sem provas suficientes de autoria e materialidade, sendo inválidos os depoimentos dos policiais militares por ausência de filmagens da ação policial III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito. A inexistência de filmagens da ação policial, por problemas técnicos justificados, não invalida os depoimentos e a operação realizada
.

4. A ausência de fotografias do material apreendido não compromete a prova da materialidade do delito, uma vez que o laudo pericial confirma a natureza da substância como crack.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.”

(HC n. 938.649/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06) – PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RECORRENTE FLAGRADO COM 11 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA DE 11,07 G (ONZE GRAMAS E SETE CENTIGRAMAS) NA GARUPA DE MOTO TAXI EM LOCAL DE MERCANCIA DE DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO– CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA– APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – VIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E NEGATIVA DE INCIDÊNCIA FULCRADA EM AÇÃO PENAL PRETÉRITA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O §4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES STJ [RECURSO REPETITIVO 1139] E STF [HC 177670]– PENA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. Enunciado Orientativo nº.03 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)” (N.U 0008597-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) Destaquei

É relevante notar que, segundo o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela prova das alegações cabe à parte que as faz. Nesse contexto, a defesa se limitou a negar a participação delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente. Assim, a imputação dirigida ao apelante permanece comprovada.

Assim, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está à versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impondo-se a manutenção da condenação do Apelante pelo crime previsto no
art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, OU,
ALTERNATIVAMENTE,
RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM –
PEDIDO CONJUNTO

Os Apelantes sustentam que não ficou comprovada nos autos a existência de um vínculo estável e permanente, com divisão de tarefas, necessário para a caracterização dos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa.

Além disso, argumentam que, ainda que se
reconhecesse a configuração dos delitos
, a condenação em ambos os tipos penais caracterizaria o malfadado
bis in idem
, em afronta ao
princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato.

Pois bem, consigno que estamos diante de duas
societas sceleris
, isto é,
grupo que de forma reiterada, ou não, se une de forma permanente e estável para a prática de crime
.

O crime de Associação para o Tráfico, previsto no art. 35 da Lei Antidrogas, prevê que será para o fim específico do crime de tráfico de drogas, enquanto o crime de Associação Criminosa prevista no art. 288 do CP, prevê que será para praticar qualquer tipo de crime.

Os referidos tipos penais visam tutelar a paz pública e que, não obstante tal identidade de bens jurídicos primários,
não é juridicamente impossível a condenação de uma mesma pessoa como incursa nos dois tipos penais
, pois, em determinados casos, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
, o mesmo indivíduo pode incorrer concomitantemente tanto no delito de associação para o tráfico de drogas quanto no crime de associação criminosa voltada à prática de outras infrações penais graves ou de caráter transnacional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS CORRÉUS . CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício . 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. É possível a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização criminosa . Precedentes. 4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 5 . Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 242673 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2024 PUBLIC 12-09-2024)

Feita essa colocação,
no caso concreto
, verifico que os
Apelantes foram denunciados
pela prática dos crimes de
Associação para o Tráfico
e
Associação Criminosa
, sob a alegação de que,
entre 18/08/2020 e 10/03/2023
, permaneceram
associados de forma permanente e estável
, juntamente com o adolescente
E. A. B. L.,
com o objetivo de praticar o crime previsto no
art. 33 da Lei de Drogas
.

Além disso, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local
, estariam
associados ao referido adolescente
com o
fim específico de cometerem crimes
, caracterizando, assim, a estruturação de um grupo voltado à prática delitiva, razões pelas quais foram condenados.

Entretanto,
entendo que há nos autos provas, tão somente para a manutenção da condenação no crime de Associação para o Tráfico.

Ora, como mencionado acima, para a caracterização do crime, necessário a existência de vínculo associativo, isto é
“há que se demonstrar que a prática do crime de tráfico não era meramente eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e em função da qual todos os agentes estavam vinculados subjetivamente”.
(Legislação Criminal Especial – Volume Único. Renato Brasileiro de Lima. 12ª Ed. São Paulo. Editora JusPodivm. Pág. 1331)

Ainda, segundo o
Enunciado nº. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, “
p
ara a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
. 2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos. 3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24.5.2021). Destaquei.

Diante dessa premissa, verifica-se que há nos autos
robustos elementos probatórios
indicando que os
Apelantes se associaram de forma estável e permanente
para a
prática do tráfico de drogas
.

O
Relatório de Investigação nº 2023.13.33473
, que compilou os
dados extraídos do celular do Apelante Lucas
, apresenta
provas substanciais do vínculo associativo
, incluindo
conversas e áudios
que evidenciam que,
desde janeiro de 2022
, os envolvidos
atuavam conjuntamente na traficância
.

No referido relatório, constam
mensagens e gravações
em que os
Apelantes, juntamente com o adolescente
, tratam sobre a
aquisição e venda de substâncias entorpecentes
, além de
combinarem a logística para o embalo das drogas
, demonstrando, assim, a
existência de um vínculo associativo estável e permanente
, com o
fim específico de viabilizar a comercialização ilícita
.

Vejamos algumas das conversas travadas:

O
relatório de compilação de dados
foi
confirmado em juízo
pelos
agentes policiais
, que
atestaram a associação dos Apelantes para a prática do tráfico de drogas
.

Dessa forma, considerando as
particularidades do caso
, as
declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências
, o
teor dos relatórios de investigação
, a
elevada quantidade de droga apreendida
e a
comprovada divisão de afazeres
, resta evidenciado o
animus
associativo
que os movia
, não se tratando de
mero concurso eventual de agentes
.

Por essa razão, entendo
necessária a manutenção da condenação pelo crime de Associação para o Tráfico
.

Por outro lado,
não há provas suficientes
para comprovar a prática do crime de
Associação Criminosa
.

Embora os
policiais tenham relatado
que os envolvidos
atuavam conjuntamente na prática de outros crimes
, como
Receptação e Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
, verifica-se que
não foram claros ao especificar por quanto tempo os Apelantes estariam unidos para tais condutas
.

Além disso, os
relatórios de investigação
juntados aos autos
que indicam tais delitos
são baseados nas diligências de busca e apreensão
, nas quais
as práticas criminosas foram descobertas incidentalmente
.

Por fim, o
relatório de compilação de dados

não contém nenhuma conversa ou mensagem
que
demonstre a constituição de uma associação criminosa
, impedindo o reconhecimento do delito previsto no
art. 288 do CP
, razão pela qual, reformo a sentença, neste ponto, para
promover a absolvição.

1.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO CONJUNTO

Os
Apelantes sustentam
que
não há provas
de que o
adolescente tenha participado dos ilícitos
, tampouco de que
ele tenha sido corrompido por eles
, uma vez que
já estaria envolvido em atividades criminosas anteriormente
.

Contudo, os
depoimentos dos agentes policiais
indicam a
participação ativa do adolescente
E. A. B. L.
nos crimes investigados
, especialmente nos delitos de
Tráfico de Drogas e Receptação
.

Segundo os policiais, o adolescente
atuava em conjunto com os Apelantes
, inclusive na
venda dos veículos oriundos de ilícitos
, a fim de
angariar dinheiro que era dividido entre os três
.

Além disso, o
Relatório de Compilação de Dados
apresenta
diversas conversas mantidas com o adolescente
, nas quais há
tratativas explícitas sobre o comércio ilícito de substâncias entorpecentes
, reforçando sua
participação efetiva nos delitos apurados
.

Ademais, não prospera o argumento de que o adolescente já
estava corrompido
, pois é entendimento pacificado do STJ,
consolidado pela Súmula nº. 500,
que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Dada sua condição de
pessoa em desenvolvimento
, os
menores
frequentemente se tornam
presas fáceis
para o ingresso na criminalidade, sobretudo porque as
consequências de seus atos ilícitos são mais brandas
em comparação às sanções impostas aos
maiores imputáveis
.

Nesse contexto, o
crime de corrupção de menores
tem por objetivo
impedir que o maior imputável induza, facilite ou mantenha o menor na esfera criminal
, coibindo sua exploração por criminosos adultos e resguardando sua proteção e desenvolvimento.

Assim,
basta que o crime seja praticado na companhia de um adolescente
para que se configure o delito previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

No caso em questão, verifica-se que a conduta dos Apelantes
se amolda perfeitamente ao tipo penal
, uma vez que, conforme demonstrado,
o crime foi cometido na presença e com a participação do menor
. Nesse sentido:

“(...) II. Questão em discussão

Há quatro insurgências: (1) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (2) exclusão da fixação de indenização; (3) analisar a comprovação da prática do crime de
corrupção
de
menor
e sua natureza formal; e (4) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à majoração na terceira fase.

III. Razões de decidir

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva. A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nos termos da súmula nº 500 do STJ, o crime do art. 244-B do ECA detém natureza formal, de modo que para sua consumação não é necessário que haja prova da efetiva
corrupção
do
menor
, basta a comprovação, apenas, de que o ato ilícito foi cometido na
companhia
do
adolescente
. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (SÚMULA 443 – STJ) IV. Dispositivo Recursos parcialmente providos para excluir a indenização arbitrada e reduzir a fração de aumento na terceira fase da dosimetria para 1/3. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 157, § 2º, II, V e VII; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 443; STJ, Súmula n.º 500; STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021.” (N.U 0013659-05.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) Destaquei

Assim, a condenação dos apelantes nesse ponto deve ser mantida.

2.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – LUCAS TIAGO CORREA

Segundo a defesa do apelante que a denúncia violou o princípio da congruência/correlação, bem como que inexistem nos autos provas de que o Apelante tinha ciência da origem ilícita dos veículos, postulando, assim pela absolvição.

Pois bem;

Primeiramente, no que se refere ao princípio da congruência, segundo ele, a denúncia afirma que ele “
mantinha em depósito, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime”
, o que configuraria violação ao
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
.

No entanto, constato que a peça acusatória narra que ele
“recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, veículos que sabia serem produtos de crime”,
essa

descrição dos fatos na denúncia corresponde integralmente à imputação confirmada na sentença
, de modo que
não houve alteração substancial da narrativa acusatória
.

O crime de receptação pode ser praticado de diversas formas, incluindo
receber, transportar, ocultar ou manter em depósito coisa proveniente de crime
, sendo todas essas condutas penalmente equivalentes. Dessa forma, a terminologia empregada na sentença não alterou a essência dos fatos imputados ao réu,
não havendo nulidade a ser reconhecida
.

Assim,
rejeito a tese de violação ao princípio da congruência
.

De igual modo
, também não encontra respaldo nos autos a alegação de ausência de provas qual a origem ilícita dos bens
.

Ora, durante seu próprio depoimento,
o Apelante confirmou que autorizou que o corréu guardasse os veículos na casa de sua tia
, o que indica
ligação direta com o bem receptado.
Ele não tinha apenas conhecimento da presença dos veículos, mas também
foi responsável por viabilizar sua ocultação
.

Veja que a necessidade de esconder os veículos em local de terceiros sugere que
ele sabia que se tratava de produtos de crime
.

Não passa despercebido o fato de que o
Apelante foi abordado dias antes
na
posse do veículo Saveiro Cross
, o qual estava
com a placa adulterada
.

Além disso, verificou-se que o
Apelante possuía fotografias dos veículos em seu celular
, conforme demonstrado nos
relatórios de investigação juntados aos autos
, o que reforça sua ligação com a prática delitiva.

A jurisprudência reconhece que
o

dolo, no crime de receptação,
não exige prova direta
, podendo ser inferido do comportamento do agente e das circunstâncias fáticas.

Nesse contexto este e. Tribunal de Justiça:

“IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de Catarino e Valmir parcialmente providos e recursos de Cleusmar e Reginaldo providos.

Tese de julgamento:
1. A condenação por
receptação
exige prova suficiente de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem ou que deveria sabê-lo pelas
circunstâncias
do
caso
.
2. A absolvição no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é cabível quando inexistem provas de que os réus praticaram a adulteração diretamente. 3. O crime de posse ilegal de arma de fogo exige a comprovação de que o réu detinha a posse consciente do artefato. 4. A configuração do crime de associação criminosa exige vínculo estável e permanente entre três ou mais agentes para a prática de crimes, não bastando a mera coautoria em um delito. 5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, impõe-se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 288, 180, § 1º, e 311; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 0002460-64.2017.8.11.0039, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara
Criminal
, j. 08.10.2024; STJ, Jurisprudência em Teses nº 87, Enunciado nº 13; STJ, Súmula nº 269.” (N.U 1036519-36.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) Destaquei

Dessa forma,
há nos autos elementos suficientes para comprovar a ciência e a participação do apelante na conduta ilícita
, afastando a tese de ausência de provas.

3.

PREQUESTIONAMENTO

No que concerne ao prequestionamento realizado pela defesa do Apelante
Lucas Tiago
, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
parcial sintonia
com o parecer,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelante
Hugo Henrique Camargo de Moraes
e,
de ofício
, diante da violação ao princípio da correlação,
ABSOLVO
os Apelantes
Hugo Henrique Camargo Moraes e Lucas Tiago Correa
da imputação prevista no
art. 12 da Lei nº 10.826/03
. (01 ano 2 meses de detenção e 12 dias multa – HUGO) e (1 anos 4 meses detenção

e 14 dias multa-Lucas).

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para
absolvê-los
do crime previsto no
art. 288 do Código Penal
, (1 ano e 9 meses e 10 dias de reclusão – Lucas e

01 ano 6 meses e 20 dias de reclusão-HUGO) com fulcro no
art. 386, VII, do CPP, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025